Tribunal: STF
Processo: STP 396
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo município de Rio Bonito com o objetivo de sustar decisão liminar deferida nos autos da ACP nº 00026-63.2018.8.19.0046, cujos efeitos foram mantidos pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro ao julgar o AI nº 0044365-13.2018.8.19.0000, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. DESCABIMENTO DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO, CONSIDERANDO QUE A NORMA CONTIDA NO ART. 1.035, §5º, DO CPC NÃO IMPORTA NA SUA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA, NECESSITANDO, PORTANTO, DE DECISÃO ESPECÍFICA DO RELATOR PARA TAL MISTER. PRECEDENTE DO STF. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES DO ART. 12 DA LEI 7.347/85 E ART. 300 DO CPC, HÁ POSSIBILIDADE DE QUE O JUIZ CONCEDA LIMINARES, EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SEM A OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO, NÃO HAVENDO QUALQUER AFRONTA AO ART. 2º DA LEI 8.437/92. PRECEDENTES DO STJ. NO MÉRITO, HÁ NOS AUTOS FORTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES COMETIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO CONTRATAR, DE FORMA TEMPORÁRIA E SISTEMATICAMENTE, PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE, EM DETRIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO, AFRONTANDO A NORMA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 37, II, DA CRFB. CONTUDO, NÃO É POSSÍVEL A INVESTIDURA DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, COM BASE EM DECISÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, IMPONDO-SE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, ALÉM DO QUE ACARRETARIA A SATISFAÇÃO DEFINITIVA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (eDoc. 8)
    O município de Rio Bonito narra que, na origem, é demandado pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da ACP nº 00026-63.2018.8.19.0046, a fim de que proceda à “realização de concurso público para nomeação e posse de servidores públicos à (sic) Secretaria Municipal de Saúde, com a consequente substituição dos servidores contratados temporariamente”.
    Informa que a liminar foi parcialmente deferida naqueles autos para determinar ao ente público que 
    ‘a) Apresente, no prazo de 10 dias, planilha relacionando todos os cargos da sua Secretaria de Saúde (nome do cargo e quantitativo), informando quantos de cada espécie estão ocupados por servidores efetivos e quantos e quais são atualmente preenchidos por servidores contratados temporariamente; b) Apresente, no prazo de 60 dias, previsão orçamentária de despesas (para o período de 01 ano fiscal) para preenchimento de todos os cargos da Secretaria de Saúde por servidores efetivos, considerando os valores das remunerações de cada função, informados pelo Município no Anexo XIV desta exordial (R$ 954,00 para níveis elementar e médio e R$1.101,00 para nível superior); c) Conclua, no prazo de 210 (duzentos e dez) dias corridos, concurso público para seleção dos candidatos aos cargos da Secretaria de Saúde não preenchidos atualmente por servidores efetivos, inclusive com investidura dos aprovados na ordem de classificação; d) Abstenha-se, após o prazo de 210 (duzentos e dez) dias, de renovar os contratos por prazo determinado vigentes para preenchimento de cargos do seu quadro de funções efetivas ou de realizar novas contratações nesta modalidade, de forma direta ou mediante ‘Processo Seletivo Simplificado’, na área de Saúde, salvo para preenchimento dos cargos não preenchidos por concurso público em virtude da deserção dos candidatos; e) Apresente, no prazo de 40 dias a partir da homologação do resultado do concurso público, de nova proposta de valor para remuneração e benefícios para os cargos não preenchidos por concurso público em virtude da deserção dos candidatos, justificando tal proposta e comprovando a alteração do plano de cargos e carreira do Município com base nesta nova proposta.’
    Noticia que, após o TJRJ julgar o AI nº 0044365-13.2018.8.19.0000, dando parcial provimento ao recurso para reformar a decisão liminar tão somente na parte em que determina a investidura de candidatos aprovados em certame, obteve decisão do juízo de primeiro grau autorizando a “prorrogação dos contratos temporários por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados do dia 17/12/2019”.
    A parte requerente sustenta que a decisão de primeiro grau acima relatada não afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente contracautela, a qual volta-se contra os efeitos subsistentes da liminar confirmada por órgão colegiado do TJRJ, nos autos do AI nº 0044365-13.2018.8.19.0000.
    O município de Rio Bonito anuncia que, com o objetivo de dar integral cumprimento à decisão judicial, i) realizou o “CONCURSO EDITAL 001/2019”, o qual já foi homologado, tendo se iniciado, em janeiro de 2020, a convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas para preenchimento de cargos na área de saúde pública municipal; ii) “abriu processo administrativo para criação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, bem como realizou concurso e convocou, em janeiro de 2020, os candidatos aprovados dentro do número de vagas.”
    Argumenta, contudo, que a decisão vergastada impõe “a criação de cargos até então inexistentes [na estrutura da administração pública local]”, medida que “demanda lei específica, cuja tramitação não depende tão somente da vontade política do Poder Executivo”, sendo que, somente após a edição da norma, poderá iniciar o processo de contratação da banca examinadora para realização dos certames respectivos.
    Além da insuficiência do prazo concedido para cumprimento da decisão judicial, a parte autora pondera que sua atuação foi prejudicada pela superveniente situação de emergência causada tanto pelas fortes chuvas que atingiram a região em que localizado o município de Rio Bonito (Decreto municipal nº 310, de 3/3/2020) como pela crise sanitária decorrente do novo coronavírus, com a imposição i) de obrigações extraordinárias em âmbito administrativo e normativo e ii) de medidas de isolamento social, as quais inviabilizam a realização de concurso público atualmente.
    Argumenta também que, mesmo que, em tese, seja possível a realização do certame, estará impedido de proceder à nomeação de candidatos aprovados, tendo em vista o disposto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 e nos arts. 7º e 8º da Lei Complementar nº 173/2020.
    A parte requerente afirma que, ante a impossibilidade fática e normativa de realizar concurso para ingresso na estrutura do município, e considerada a crise sanitária instaurada pela doença causada pelo SARS-CoV-2, o óbice imposto pela decisão vergastada à contratação temporária de profissionais de saúde pelo ente público constitui grave lesão à ordem pública e à saúde da população local, com risco de colapso do sistema.
    Soma a essas razões, a alegação de grave lesão à economia e a `rodem orçamentária, pois “as despesas para pagamento das equipes médicas do programa de saúde da família são financiadas através de repasses do Governo Feral e não com orçamento [municipal]”.
    Sustenta que “o Programa de Saúde da Família – PSF, (sic) possui natureza temporária, eis que sujeita à vontade política do Governo Federal (política de governo), não existindo impeditivo legal para sua substituição futura por outro programa ou até mesmo a sua extinção (portaria nº. 2.436/2017)”.
    No ponto, defende que a ordem viola o princípio da separação dos Poderes (C/88, art. 2º), “não [sendo] atribuição constitucional do Poder Judiciário definir os rumos da política de governo a ser implantada pelo Poder Executivo”, determinando a contratação de servidor efetivo para atendimento de programa contingente.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão liminar proferida na ACP nº 00026-63.2018.8.19.0046, cuja eficácia foi mantida após julgamento do AI nº 0044365-13.2018.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro.
    É o relatório. Decido.
    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente suspensão tutela provisória, uma vez que a controvérsia na origem fundamenta-se em normas constitucionais atinentes à obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso para ingresso no serviço público e à comprovação de necessidade temporária de excepcional interesse público para contratação por tempo determinado (CF/88, art. 37, II, e IX).
    Consigno, desde já, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito tão somente quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economia (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).
    Dessa perspectiva, passo ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    À vista dos elementos de prova juntados pela parte requerente, consigno que a discussão proposta em tono da política pública denominada “Programa de Saúde da Família – PSF” constitui antecipação do debate de mérito do direito controvertido na ACP nº 00026-63.2018.8.19.0046, o qual não deve ser conhecido por esta Suprema Corte, sob pena de análise per saltum da matéria, com violação do postulado do devido processo legal.
    Prossigo na análise dos argumentos do autor.
    Em juízo provisório, assento que há plausibilidade jurídica na tese defendida pelo requerente, no sentido de que a execução da decisão objurgada põe em risco a ordem administrativa e a saúde da população local, uma vez que, por força da decisão liminar na ACP nº 00026-63.2018.8.19.0046, cujos efeitos foram mantidos pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro ao julgar o AI nº 0044365-13.2018.8.19.0000, o município de Rio Bonito está impossibilitado de formalizar a contratação temporária ou renovar os contratos já firmados com profissionais de saúde para atender às demandas da população, acentuadas pela pandemia do Covid-19.
    Entendo, ainda em exame perfunctório, que a Lei nº 9.504/1997, a Lei Complementar nº 173/2020 e as recomendações sanitárias quanto à realização de novos concursos constituem óbice ao cumprimento da decisão cautelar exarada na ACP nº 00026-63.2018.8.19.0046, desdobrando-se em efeitos concretos deletérios à ordem administrativa e à saúde pública no atual cenário de emergência sanitária, o que justifica a intervenção dessa Suprema Corte em sede de contracautela.
    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para sustar os efeitos da decisão liminar deferida na ACP nº 00026-63.2018.8.19.0046, na parte em que determina ao ente público que 
    ‘[...] c) Conclua, no prazo de 210 (duzentos e dez) dias corridos, concurso público para seleção dos candidatos aos cargos da Secretaria de Saúde não preenchidos atualmente por servidores efetivos [...]; d) Abstenha-se, após o prazo de 210 (duzentos e dez) dias, de renovar os contratos por prazo determinado vigentes para preenchimento de cargos do seu quadro de funções efetivas ou de realizar novas contratações nesta modalidade, de forma direta ou mediante ‘Processo Seletivo Simplificado’, na área de Saúde, salvo para preenchimento dos cargos não preenchidos por concurso público em virtude da deserção dos candidatos; e) Apresente, no prazo de 40 dias a partir da homologação do resultado do concurso público, de nova proposta de valor para remuneração e benefícios para os cargos não preenchidos por concurso público em virtude da deserção dos candidatos, justificando tal proposta e comprovando a alteração do plano de cargos e carreira do Município com base nesta nova proposta.’.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifique-se a parte interessada para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente